Tribunal: STF
Processo: Rcl 75056
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação. súmula vinculante 14. ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. informações da autoridade coatora. presunção de veracidade. elementos não incluídos nos autos. inviabilidade de revolvimento de fatos e provas. impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Ludmila Pereira dos Santos Araujo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Estadual de Repressão Ao Crime Organizado e À Lavagem de Capitais do Estado de Goiás/GO que, nos autos do Processo nº 5596476-36.2024.8.09.0051, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que “a paciente Ludmila Pereira dos Santos figura como acusada na ação penal oriunda da "Operação Olhos de Lince". Em decisão recente, mov. 292, a autoridade coatora determinou o desmembramento do processo com relação à Paciente, alegando falta de colaboração e inércia ao não apresentar resposta à acusação”.



    Alega “em 10 de dezembro de 2024, a defesa da paciente protocolou a procuração nos autos, conforme movimento 262. Em seguida, no movimento 263, foi protocolada petição interlocutória solicitando ACESSO INTEGRAL ÀS PROVAS para possibilitar a apresentação da resposta à acusação de forma plena e adequada”. 



    Aponta que “a referida petição não foi apreciada pelo magistrado, que IGNOROU a solicitação da defesa e decidiu pelo DESMEMBRAMENTO da Impetrante do processo, mov. 292, em 02/01/2025, fundamentando que a conduta da Impetrante estaria causando prejuízo aos demais réus”.



    Assevera que “ao solicitar o acesso às provas que sustentam a peça acusatória, o juiz, em sua decisão, afirmou que os elementos utilizados para embasar a denúncia estão disponíveis nos autos. No entanto, não indicou a localização exata dessas provas, não mencionou movimentações processuais específicas, tampouco fez referências precisas que permitam à defesa identificar, de forma clara e objetiva, os elementos probatórios constantes no processo”.



    Sustenta, assim, afronta à Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    Requer, em medida liminar e no mérito:



    “1. No mérito, requer seja dado provimento à presente Reclamação Constitucional, a imediata suspensão do curso do processo penal de n. 5596476-36.2024.8.09.0051, evitando a produção de novos atos processuais contaminados pela ausência de acesso às provas, assegurando a integridade do processo e a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e o relaxamento da prisão da Paciente, considerando o evidente excesso de prazo e a ausência de fundamentação válida para manutenção da medida restritiva de liberdade. 



    2. Anulação da decisão de desmembramento do processo com relação à paciente, por manifesta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa; 



    3. Anulação da data da audiência de instrução e julgamento, considerando a necessidade de disponibilização e análise das provas antes da continuação do processo; 



    4. Revogação da prisão preventiva da Paciente, diante da ausência de acesso às provas fundamentais e em respeito aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência; 



    5. Anulação de todos os atos processuais realizados após o oferecimento da denúncia, tendo em vista a flagrante violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório; 



    6. Determinação de que seja apreciada a petição da defesa para disponibilização de acesso integral às provas, incluindo: 



    a) As mídias digitais: interceptação telefônica e acesso a quebra de sigilo de dados, devidamente disponibilizadas em sua integralidade; 



    b) Os relatórios investigativos relacionados ao período posterior a 2023, que embasaram as alegações da denúncia; 



    c) Acesso as provas que demonstram a origem ilícita dos recursos; 



    d) Os laudos periciais das substâncias ilícitas apreendidas, indispensáveis para a análise de sua ilicitude; 



    e) A anulação de todos os atos processuais realizados após o oferecimento da denúncia, tendo em vista a flagrante violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Trago à colação, no que pertine, as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 16 - destaquei):



    “(...)



    Após o oferecimento da denúncia, os autos foram redistribuídos aleatoriamente para o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores desta Capital (2ª VCO) devido às imputações de crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.



    No dia 15/07/2024, referido Juízo (2ª VCO) recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, ensejo em que realizou juízo revisional das segregações cautelares dos processados e manteve as prisões preventivas e domiciliares dos réus, inclusive a prisão domiciliar de LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS.



    No entanto, diante do excessivo número de denunciados presos e considerando que alguns réus se encontravam/encontram foragidos, para não retardar a marcha processual e prejudicar os acusados, o aludido Juízo (2ª VCO) determinou o desmembramento dos autos 5596476-36.2024.8.09.0051, o que foi operacionalizado da seguinte forma: 



    Autos 5596476-36.2024.8.09.0051: Passaram a tramitar em relação aos acusados que se encontravam/encontram presos preventivamente ou com prisão domiciliar, quais sejam: ANDRESSA LOPES URCINO, ASHYLLE STEFANNY NUNES DE SOUSA PEREIRA, TALYTA TAURINE DE ARAÚJO MORAIS, BRUNA NAYAKE FERREIRA ARAÚJO, LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS, GLEIDE NUNES DE OLIVEIRA SILVA, ODAIR NUNES MORAIS, BRUNO BORGES VAZ RIBEIRO, CRISTHIAN CARVALHO VIEIRA, PEDRO PAULO DE MELO E SILVA, RANIERI GONÇALVES MACHADO, RONY MICHEL FERREIRA DE LIMA e WELINTON PEREIRA DA SILVA; e 



    Autos 5687791-48.2024.8.09.0051: Passaram a tramitar em relação aos acusados que se encontravam/encontram em liberdade ou foragidos, a saber: GUILHERME CARDOSO MURTINHO, CARLOS HENRIQUE CARDOSO MURTINHO ALVES GERVASIO, JONATHAN ARAÚJO MEIRA, ORLANDO JÚNIOR CORDEIRO PINTO, PATRÍCIA RODRIGUES DE JESUS BORGES, PAULO JOSÉ TINEREL, PAULO JOSÉ TINEREL JÚNIOR, RAFAEL RODRIGUES ARAÚJO ULTRA, KAROLINA CESARIO CARVALHO e WESLEY ALVES NOGUEIRA.



    02 – DO DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS E ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVAS QUE SE ENCONTRAM DOCUMENTADOS AO PROCESSO:



    No dia 02/01/2025, supracitado Juízo (2ªVCO) determinou um novo desmembramento dos autos 5596476-36.2024.8.09.0051 em relação a LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS, visto que a referida ré, embora não tenha sido localizada nos endereços constantes dos autos para citação, estava habilitada nos autos e ainda constituiu advogado(s) para patrocinar sua defesa, mas não apresentou resposta à acusação, o que acabou prejudicando os demais acusados (que se encontram presos) que já haviam apresentado as suas respectivas defesas. Aludida decisão deu origem à formação dos autos 5005911-49.2025.8.09.0051. 



    Cumpre destacar, no entanto, que, mesmo antes do desmembramento dos autos, a reclamante teve amplo acesso às provas que foram documentadas nos autos da ação penal principal, as quais também foram colacionadas no novo feito que foi formado. 



    E neste novo feito desmembrado (autos 5005911-49.2025.8.09.0051), a reclamante e sua advogada se encontram devidamente habilitadas (assim como estavam na ação penal principal). 



    Esclareço que as referidas advogadas também estão habilitadas em todas as medidas cautelares probatórias, exceto na representação pelo sequestro de bens e valores, busca e apreensão e prisão preventiva (autos 5145072- 11.2024.8.09.0051).



    TODAVIA, nos referidos autos, o Dr. LINCOLN ABRÃO BUENO FERNANDES (OAB/GO 36299) foi devidamente habilitado para a defesa de LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS, de modo que referida acusada também teve acesso aos aludidos autos. Veja-se:



    (...)



    Desse modo, não procede a alegação da reclamante de que foi ilegalmente constrangida no seu direito de livre acesso às provas documentadas nos autos, conforme previsão da Súmula Vinculante 14 do STF.



    Conforme se vê, a reclamante teve amplo acesso aos elementos de prova documentados nos autos, não obstante, em vez de apresentar resposta à acusação, requereu que o Magistrado lhe franqueasse acesso integral às provas produzidas (pedido que ainda não foi analisado, conforme se verá a seguir). 



    Todavia, observo que a reclamante, na verdade, deseja que o Juiz indique a localização exata de todas as provas produzidas, o que entendo não ser uma obrigação do Magistrado. 



    Na verdade, é obrigação das partes ler os autos para saber precisamente em quais movimentações ou eventos estão as provas que foram produzidas durante a investigação e/ou que subsidiaram a denúncia. 



    O Juiz não tem a obrigação de indicar para as partes, assim como para o advogado, a localização exata das provas de acordo com as movimentações do processo para possibilitar a eventual elaboração de peça processuais. 



    A reclamante também deseja que o Magistrado aponte as provas que dão suporte às acusações que lhe foram feitas pelo Ministério Público, as quais ela sustenta que não são verdadeiras, o que também entendo não ser obrigação do Juiz. 



    MAIS UMA VEZ, afirmo que a reclamante desde o início teve amplo acesso aos elementos de provas documentados nos autos, em perfeita conformidade com a Súmula 14 do STJ. 



    Em outras palavras, informo que a defesa da reclamante obteve cópia dos dados contidos na mídia física encaminhada pela autoridade policial (na qual se encontram armazenados os dados extraídos dos celulares apreendidos com os réus – conforme será detalhado a seguir). 



    Informo ainda que a reclamante obteve acesso aos links do Google Drive em que se encontram gravadas as conversas interceptadas, bem como os demais dados obtidos por meio das medidas cautelares autorizadas judicialmente (conforme será detalhado a seguir). 



    A reclamante também obteve acesso aos relatórios referentes à quebra de sigilo de dados bancários e fiscais, os quais se encontram acostados aos autos (conforme será detalhado a seguir). 



    Da mesma forma, a reclamante obteve acesso ao laudo de constatação da natureza das drogas apreendidas (o qual se encontra acostado aos autos). 



    Outros elementos de prova que não foram documentados nos autos, é certo, que o Magistrado não tem a obrigação de fornecer ao advogado (a). 



    Portanto, não procedem as alegações da reclamante.



    (...)



    06 – DO RELATÓRIO FINAL E DA PRESENTE RECLAMAÇÃO: 



    Quanto ao relatório Policial Final, datado de 18 de junho de 2024, informo que este foi anexado no volume 05 dos autos de número 5596476-36.2024.8.09.0051 e 5005911-49.2025.8.09.0051, nas páginas 1.312 a 1.336, e que foi concluído no volume 06 dos mesmos autos, nas folhas 01 a 07. 



    Por fim, no que diz respeito aos pedidos formulados pela reclamante, informo que não procede a tese de cerceamento de defesa arguida pela reclamante, porque, no dia 13/12/2024, foi certificado pela UPJ das Varas Especializadas que a mídia física contendo a extração dos dados contidos nos aparelhos apreendidos se encontra armazenada na referida UPJ à disposição das partes para eventual consulta e obtenção de cópia (ver certidão do evento 271 dos autos 5596476-36.2024.8.09.0051 e autos 5005911-49.2025.8.09.0051). 



    Aliás, pelo que consta dos autos, a reclamante já extraiu cópia dos referidos elementos probatórios. 



    Já o resultado das interceptações telefônicas e da quebra de sigilo de dados se encontra nos links acima informados. 



    Por sua vez, os relatórios bancários e fiscais e o laudo referente à apreensão de drogas se encontram nos eventos informados acima. 



    Dessa forma, não merece acolhida a tese de cerceamento de defesa, pois a integralidade do resultado das medidas cautelares probatórias se encontra em mídia física armazenada no Cartório Judicial, nos links fornecidos pela autoridade policial e no corpo dos autos em referência (conforme informado nos tópicos 3, 4 e 5). 



    Do mesmo modo, observo que não procedem os pedidos de suspensão do processo e de anulação do desmembramento dos autos e de revogação de prisão domiciliar formulado pela reclamante com base no alegado cerceamento de defesa, porque, ao contrário do alegado, foi assegurado a LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS amplo acesso às provas documentadas nos autos, consoante explicado acima. 



    Além disso, informo que LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS – embora contemplada com prisão domiciliar cumulada com o cumprimento de algumas medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a monitoração eletrônica pelo período de 90 (noventa) dias pelo TJGO, até a presente data, não colocou a tornozeleira eletrônica. 



    Na época, LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS não colocou o equipamento porque não havia equipamento disponível. 



    No entanto, no dia 18 de outubro de 2024, Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa desta Capital foi informado pela SIME sobre a disponibilidade do equipamento de tornozeleira eletrônica (evento 21 dos autos 5787948-29.2024.8.09.0051). 



    Na sequência, em 21 de outubro de 2024, o mencionado Juízo (2ªVCO) determinou que o Cartório intimasse a reclamante LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO (por intermédio de seus defensores), para que esta comparecesse à SIME para efetivar a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico no prazo de 05 (cinco) dias. 



    Contudo, embora devidamente intimada (a reclamante estava habilitada no feito como advogada em causa própria), o Cartório Judicial desta Vara Especializada certificou em 11 de dezembro de 2024 (evento 33), que, após contato telefônico com a SIME, foi informado que até aquela data LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO não havia comparecido à repartição para proceder com a instalação do dispositivo de monitoramento eletrônico. 



    A defesa técnica da reclamante inclusive prestou esclarecimentos em 15 de janeiro de 2025 nos autos 6083960-24.2024.8.09.0051 (evento 17), demonstrando ter pleno conhecimento da disponibilidade do equipamento de monitoramento eletrônico. 



    Entretanto, até o presente momento, não adotou as medidas necessárias para sua adequada instalação, conforme se observa do extrato do GoiásPen (anexo). 



    De outra banda, verifico que o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores desta Capital considerou suprida a citação da reclamante, porque ela constituiu advogada para patrocinar sua defesa, mas a causídica constituída (Dra. Letícia Pereira dos Santos – OAB/GO 67.772), até o presente momento, não apresentou a indispensável peça defensiva. 



    Era o que eu tinha a informar.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido à reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Restou elucidado pela autoridade reclamada que “não merece acolhida a tese de cerceamento de defesa, pois a integralidade do resultado das medidas cautelares probatórias se encontra em mídia física armazenada no Cartório Judicial, nos links fornecidos pela autoridade policial e no corpo dos autos em referência”.



    Destacou, quanto às alegações da reclamante, que:



    “MAIS UMA VEZ, afirmo que a reclamante desde o início teve amplo acesso aos elementos de provas documentados nos autos, em perfeita conformidade com a Súmula 14 do STJ. 



    Em outras palavras, informo que a defesa da reclamante obteve cópia dos dados contidos na mídia física encaminhada pela autoridade policial (na qual se encontram armazenados os dados extraídos dos celulares apreendidos com os réus – conforme será detalhado a seguir). 



    Informo ainda que a reclamante obteve acesso aos links do Google Drive em que se encontram gravadas as conversas interceptadas, bem como os demais dados obtidos por meio das medidas cautelares autorizadas judicialmente (conforme será detalhado a seguir). 



    A reclamante também obteve acesso aos relatórios referentes à quebra de sigilo de dados bancários e fiscais, os quais se encontram acostados aos autos (conforme será detalhado a seguir). 



    Da mesma forma, a reclamante obteve acesso ao laudo de constatação da natureza das drogas apreendidas (o qual se encontra acostado aos autos). 



    Outros elementos de prova que não foram documentados nos autos, é certo, que o Magistrado não tem a obrigação de fornecer ao advogado (a).”



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante. 



    Quanto à alegação de que “aquilo que não foi utilizado para acusar pode ser essencial para a defesa, e a acusação não pode selecionar arbitrariamente quais provas anexar” registro que, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, ainda, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso.



    Em consequência, a pretensão da defesa de anulação dos atos processuais e de revogação da prisão preventiva, além de ser completamente estranha à hipótese de cabimento, possui claro propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a reclamação “não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte” (Rcl 4.003/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente